Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-38.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008484-38.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WAGLES SOARES DOS SANTOS - CPF: 859.451.611-87 (RECORRENTE), LUIZ ROBERTO SANTOS SIMON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIO
S A
CERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

2
.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA
A ANÁLISE DA MATÉRIA
.
3.
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL.
4
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

5.

RECURSO DESPROVIDO.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
. E, na espécie,
sendo certo
a
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração
é
imper
a
tiva a
manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in du
bio

pro

socie
tate
.

2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil
e o recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wagles
Soares
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n.
1008484-38.2024.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121,
§
2º, II e IV
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
245814741
,
deduz os seguintes pedidos:

“a. Reformar a
r.decisão
de primeiro grau, para que seja reconhecido o instituto da DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (art. 15 do Código Penal), respondendo o Recorrente apenas pelos atos então praticados (art. 129 do Código Penal), por ser medida de justiça. b. SUBSIDIARIAMENTE, requer a defesa pela exclusão das qualificadoras apontadas na sentença objurgada;
”
E, por fim, requer o prequestionamento de todas as normais em discussão no presente recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
245814744
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
245814746
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
248577678
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
245814676
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 4 de maio de 2024, por volta das 18h30min, na residência localizada na Estrada E, Parque Atalaia, Cuiabá/MT, o denunciado WAGLES SOARES DOS SANTOS, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de Luís Roberto Santos Simon, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que o denunciado, querendo demonstrar que em sua casa ele “mandava” e incomodado com o fato de a vítima estar dormindo/descansando no quarto, muniu-se de uma arma branca, oportunidade em que
dirigiu-se
até o cômodo e, aproveitando-se da sua vulnerabilidade, de inopino, golpeou-a na região

torácica alta/axilar à esquerda, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo de delito às fls. 139/146. O crime de homicídio só não se consumou, em razão do ofendido conseguir pular a janela do quarto, ocasião em que foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado, querendo demonstrar poder em sua casa, tentou matar a vítima pelo simples fato dela estar dormindo/descansando em seu quarto. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do denunciado tentar matá-la durante o seu sono/descanso, o que diminuiu a sua capacidade de defesa.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de lesão corporal
, sob o argumento de ausência de
animus ne
c
andi
,
pois, mesmo podendo
desist
iu
volunt
ariamente da conduta [
art. 15 do Código Penal
]
, bem como a exclusão das qualificadoras.

No
entanto, no
que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta
.

Isso
porque, conquanto o
recorrente

tenha assumido que
desferiu um golpe de faca na vítima, alegou que o fez durante uma briga e que sequer sabia em que local a havia atingido.

Ocorre que
na fase
administrativa,
o recorrente
apresentou uma versão totalmente contrária ao conjunto probatório, uma vez que
assumiu não só a autoria do crime como a própria intenção de matar a vítima, o que só não ocorreu em razão
de
Luiz Eduardo ter conseguido escapar
, conforme se infere
destes
trecho
s

do
interrogatório
de
Wagles
:

[...] QUE na data de hoje estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica, juntamente com seu enteado Luiz Roberto de 28 anos, e que na residência estavam também sua convivente
Vanderleia
e sua filha de 6 anos, todos moram nesta residência; Que em certo momento se desentendeu com seu enteado Luiz Roberto, o qual acha que manda dentro de casa, mas a casa pertence ao interrogado; Que o interrogado é pedreiro, trabalha todos os dias, e seu enteado Luiz não trabalha, só fica dentro de casa e não faz nada;
Que o interrogado se incomodou em razão de Luiz achar que é quem manda dentro da casa, e acabaram se desentendendo; Que Luiz dizia que iria chamar o comando para o interrogado; Que Luiz foi para cima do interrogado, onde ambos trocaram agressões físicas, caíram no chão, e o interrogado conseguiu se levantar e disse que pegou uma faca na cozinha e desferiu um golpe "certeiro" no peito, acima do coração;
Que diz que a intenção era matá-lo, mas Luiz Roberto conseguiu correr e pular a janela
;
Que passado uns minutos, um grupo de sete rapazes do "comando vermelho", chamado por Luiz, foram até sua residência e o levaram até o barracão no fundo de sua casa, onde lhe amarraram e passaram a lhe agredir com um facão, mas logo chegou uma viatura da
Pm
e os elementos dos comando fugiram; Que não sabe quem chamou a polícia, e o interrogado só não morreu porque a polícia chegou a tempo
; Que conhece os agressores do comando, se recorda que foi João Pedro (Furlan), Kaio, Cavalinho e outros; Que Furlan era quem estava no comando e ele foi quem lhe mais agrediu fisicamente; Que o interrogado relata que não irá deixar quieto, pois afirma que vai atrás de um por um, inclusive seu enteado; Que o interrogado diz que: "se sair hoje, vou matar todo mundo"; Que já responde por um homicídio, e que novamente não vai deixar essa situação limpa. [...]

Destacamos

A mãe da vítima,
Vanderleia
dos Santos na
D
elegacia
de Polícia
, narrou que
o recorrente
realmente
tentou matar Luiz Roberto com um golpe de faca,
tendo
o ofendido pul
ad
o
a janela para escapar dos golpes e, na sequência, foi socorrido pelos vizinhos
.

Em juízo,
Vanderleia
c
onfirmou
a narrativa prestada
na fase
administrativa
, afirmando
, dessa feita,
que estava lavando roupa em casa
momento em que
ouviu gritos do seu filho e, quando foi ver, ele já estava ferido, esguichando sangue, e o
recorrente
com a faca na mão.
Relatou,
ainda, a informante,
que o ofendido precisou pular a janela para não levar outro golpe, tendo sido socorrido pela vizinha, que
em seguida
chamou a ambulância.
Além disso,
a declarante
afirmou que
quando a ambulância chegou, já chegou com a polícia,
razão pela qual
Wagles
saiu do local
;
afirm
ando, por fim,
que acha que ele se escondeu
atrás da casa
,

mas
quando retornou

a
polícia
o
pegou
.

O

p
olicial
m
ilitar
Hermeson
Gonçalves de Lima
,
na fase administrativa

fez a seguinte narrativa sobre os fatos:

[...]
QUE na data de hoje a guarnição foi acionada via
Ciosp
para deslocar até o bairro Parque Atalaia para atender uma ocorrência de homicídio tentado, e que ao chegarem no local a equipe do Samu chegou junto, e foram logo dando atendimento a vítima, que apresentava ferimento na região lateral da costela do lado esquerdo, proveniente de golpe de faca desferida pelo suspeito, que é padrasto da
vitima
, o qual após o fato foragiu para região de mata
; Que a faca com
vestigios
de sangue foi localizada no interior da residência em que moram
; Que durante o atendimento da guarnição, o suspeito que é
tornozelado
, chegou no local e acabou sendo detido; Que segundo informações, o suspeito teve um desentendimento com a
vitima
, que em seguida, se apoderou de uma faca e desferiu golpe na
vitima
, que atingiu a costela do lado esquerdo
; Que devido a gravidade da situação, a
vitima
foi encaminhada ao
h.m.c
para demais procedimentos médicos, e o suspeito
Wangles
Soares dos Santos foi preso e encaminhado com uso de algemas para esta central de flagrantes para providencias [...]

Destacamos

Em juízo a referida testemunha ratificou as declarações que deu na primeira fase da persecução penal, conforme ́pode ser visto a seguir:

[...]chegando ao local, a gente chegou junto com a viatura do SAMU né, já encontramos a vítima esfaqueada e populares, vizinhos ali falaram que o agressor queria evadir do local. Passamos as características do mesmo via rádio para outras viaturas que estavam próximas caso o encontrassem, aí estávamos aguardando o SAMU estabilizar a vítima para levar para o Pronto Socorro quando
o mesmo
surgiu dos fundos da residência, que é um matagal. Surgiu, o pessoal nos avisou que ele estaria na casa, o encontramos, algemamos e levamos até a Delegacia. Promotor de Justiça:
tá
, ele ali no momento da abordagem, ele confirmou ter sido o autor de golpes ali de faca contra a vítima?
Hermeson
: sim [...]

Por sua vez, a
vítima Luiz Roberto Santos Simon,
em juízo,
indicou
o recorrente
como autor do delito e afirmou que foi surpreendida pelo ataque
de

Wagles
, o qual apenas não efetuou mais golpes em razão
daquele

ter fugido para a casa da vizinha, que a socorreu e ligou para a ambulância
, conforme se infere
desta parte das declarações do ofendido:

[...] Vítima: Bom,
foi

foi
... nesse dia eu acordei de manhã cedo, ele já estava acordado, né? Acordei cedo e fui fazer um serviço
pra
minha mãe, aqui embaixo tinha uma fossa
pra
cavar
pra
fazer
pra
minha mãe aqui em casa. Aí eu mexi de manhã inteira e ele bebendo. Ele bebendo a cachaça dele lá, nem de cerveja era, era cachaça mesmo. Depois disso, ele ficou bebendo e eu mexendo ali. Eu saí. Aí isso na hora do almoço, eu peguei um dinheiro que um amigo meu me pagou minha diária que eu tinha feito com ele, comprei 4 latinhas de cerveja e comprei um pedaço de carne para fazer para o almoço. Depois disso, ele estava o dia inteiro incomodando por conta de um celular, dizendo que o celular dele sumiu e achou que era eu que tinha mexido e eu não tinha nada a ver com esse celular. Depois, quando ele sumiu, brigamos com ele, aí minha mãe
mandou ele
embora de casa. Com isso aí ele ficava incomodando até que ele sumiu.
Aí almocei e tal belezinha. Fui,
deitei
para dormir, nós, depois do almoço, que já estava cansado, fui para dormir. Conta que eu dormi. Quando foi faixa de umas 5 e... 5 horas por aí, 5 e pouco, eu ouvi um barulho lá no fundo. Acabei acordando com esse barulho, com a minha mãe brigando com ele. Aí eu
levantei
.
No que eu levantei, eu tomei uma primeira facada. Aí
aonde
que eu pego e pulei para cima da cama e pulei a janela de casa
.
(...)
,
aí foi chamado ambulância, a ambulância até demorou um pouco, mas chegou, chegou com a viatura, vi lá os policiais ainda
encontraram ele
aqui e depois pegaram ele
. Aí depois disso não tenho mais ideia, porque eu peguei e fui com a ambulância né, quase em coma já. Promotor de Justiça:
Tá
, o senhor foi atingido
aonde
exatamente? Vítima: Embaixo do sovaco, no tórax. Promotor de Justiça: O senhor pode mostrar para a gente aí na câmera? Vítima: Espera um pouquinho, deixa eu tirar a camisa aqui, vai ser difícil... não sei se vai ver direito,
tá
vendo? Promotor de Justiça: mais de um machucado aí, né? Vítima: Isso um (inaudível), os outros dois foi dreno. Promotor de Justiça: Qual que foi a facada aí? Vítima: Foi essa aqui (aponta) Promotor de Justiça:
Tá
. O senhor chegou a ser hospitalizado? Vítima: foi, fiquei dois meses internado. Promotor de Justiça: Ah, ficou dois meses internado, teve que ser submetido a cirurgia, então? Vítima: foi, cirurgia do pulmão e estômago, perfurou estômago e pulmão. Promotor de Justiça: Como
que
... só
pra
eu entender, como é que perfurou o estômago, hein? Explicaram
pro
senhor? Vítima: A faca, ela meio que entrou assim, ó, de cima para baixo. Promotor de Justiça: de cima
pra
baixa, ela foi... então ela perfurou o pulmão e o estômago? Vítima: Isso.
Promotor de Justiça: Poxa vida. E não houve discussão no momento do da facada, não houve discussão? Vítima: Não, eu estava dormindo, a hora que eu acordei, que eu levantei da cama, ele do nada apareceu. Eu até me assustei, só assustei quando eu vi a faca entrando, eu pulei fora.
(...) Promotor de Justiça:
Tá
, o senhor
pu
.... o senhor pulou da janela e o senhor foi
pra
onde? Vítima: Eu fui para vizinha do lado para ela
poder
ligar para a ambulância para me socorrer
[...]

Destacamos
.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que
não agiu imbuído de dolo de matar,
tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida
s
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e
de
que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre
ele
e
a
vítima; e a segunda
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos
da vítima e das testemunhas, sustentando que o recorrente visava ceifar a vida da vítima
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

E
s
te
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De outro viés
, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida,
vê-se que
esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado no
s
parágrafo
s
anterior
es
, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

N
esse particular,
cabe destacar que
dos depoimentos acima transcritos, extrai-se indícios de que a vítima teria conseguido correr para não ser atingida novamente, tendo recebido ajuda de vizinhos
.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

–

SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Destacamos

Noutro turno
, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois há indícios de que o delito teria sido motivado
por discussões anteriores e pela
intenção
do recorrente
demonstrar poder,
e não deixar que a vítima achasse que poderia
mandar na casa dele
, circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da
s
qualificadora
s
, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Co
m relação a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, extrai-se indícios destes autos que
o recorrente supostamente atacou a vítima quando ele tinha acabado de acordar
, quando foi surpreendido pelo golpe de faca efetuado
por Luiz Roberto
, dificultando sua defesa
, sobretudo porque não esperava aquela atitude
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do
s
inciso
s IV e
II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do
s referido s tipo s pena is alternativo s
, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do
Júri.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wagles
Soares dos Santos
, mantendo i
ntacta
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024